Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Aduziu a autora que, em dezembro de 2019, uma infiltração advinda do imóvel acima da sua unidade ocasionou danos no teto e na porta da área de serviço do seu apartamento. Aponta que o requerido estava viajando, motivo pelo qual o condomínio contratou um bombeiro para solucionar o problema. No entanto, restaram pendentes os serviços de pintura. Segundo afirma, em maio de 2020, após reclamações, a requerida contratou pintor que realizou o serviço de forma insatisfatória. Argumenta que o próprio requerido se dispôs a refazer a pintura, contudo a refez inadequadamente. Manifesta que, em junho de 2020, após novas reclamações, resolveu contratar por conta própria um pintor para realizar os serviços. Todavia, alega que os valores não lhe foram reembolsados. Requereu a condenação do réu ao ressarcimento dos valores dispendidos com os novos reparos realizados, além dos danos morais.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora (ID 26978341) contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a cassação da sentença, em razão do juízo a quo ter ignorado as provas produzidas nos autos e o pedido de especificação de provas. Aponta não ter sido oportunizada à parte autora a apresentação e oitiva de suas testemunhas. No mérito, afirma que a gravidade e o insucesso do primeiro reparo estão comprovados nos autos, uma vez que o próprio requerido alegou na contestação que se dispôs a refazer o serviço, mesmo não sendo pintor. Pugna pela cassação da sentença para que o requerido seja condenado na obrigação de indenizar a autora pelos danos materiais sofridos, além da reparação por dano moral.
4. O douto juízo sentenciante, ao firmar o seu convencimento, destacou a insuficiência das provas apresentadas pelo autor e, diante ausência de comprovação do alegado pela autora e das fotos apresentadas pelo réu, julgou improcedentes os pedidos autorais.
5. É lícito ao juiz indeferir provas desnecessárias ao seu convencimento a fim de imprimir maior eficiência ao trabalho judiciário, especialmente em se tratando de rito sumaríssimo, como é o caso dos juizados especiais. Entretanto, no caso, houve pedido expresso de oitiva de testemunhas pela autora (ID 26978311), que sequer foi analisado. Portanto, o provimento com a improcedência da demanda, lastreado em fundamento de insuficiência de provas, sem o devido exame do pleito de produção de provas, configurou prejuízo para a parte requerente.
6. Nesse sentido: “(...) a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (NCPC, Art. 6o).(...).” Acórdão n.1137257, 07072495320188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Desse modo, haja vista o “error in procedendo”, a cassação da sentença é medida que se impõe.
8. Ressalta-se, por fim, que o processo não se encontra em condições de julgamento, pois a aplicação da teoria da causa madura, na hipótese, poderia acarretar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
9. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo a quo para regular processamento.
10. Sem custas nem honorários (Lei 9099/95, art. 55)
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.